Tribunal: TJDFT
Processo: 0029708-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA PELA CORTE SUPERIOR. SUSPENSÃO DESCABIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA APÓS A CONFIRMAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, sobre a legitimidade ativa, para cumprimento individual de sentença, dos consumidores possuidores de caderneta poupança e representados pelo IDEC em ação civil pública proposta contra o Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Por conseguinte, mostra-se prejudicado o pedido de suspensão do processo até ulterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade do artigo 16, da Lei 7.347/1985 (Tema 1075 em repercussão geral).
2. Se já houve decisão anterior afastando a extinção do feito e fixando o termo inicial dos juros, questões impugnadas por recurso anterior, esses temas não poderão ser alterados em vista da ocorrência da preclusão, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública (art. 507, CPC).
3. Se os critérios e parâmetros para a atualização monetária da dívida foram fixados pelo perito e o laudo não foi impugnado pelo devedor em momento próprio, não há como acolher a irresignação lançada apenas após a ratificação dos cálculos, em face do princípio da preclusão.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.